Tribunal: TJMT
Processo: 1010303-32.2021.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010303-32.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOCICLEY FRANCISCO MIRANDA - CPF: 549.858.111-49 (APELADO), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR registrado(a) civilmente como RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO POR LANCE – CARTA DE CRÉDITO NÃO LIBERADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços ante a recusa na liberação dos valores da carta de crédito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1010303-32.2021.8.11.0004

APELANTE:

BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

APELADO:

JOCICLEY FRANCISCO MIRANDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra.
Lorena Amaral Malhado
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº. 1010303-32.2021.8.11.0004, ajuizada por
JOCICLEY FRANCISCO MIRANDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“
1) DETERMINAR
à BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. para que promova a LIBERAÇÃO das cartas de crédito contempladas ao requerente, sem a apresentação de avalista.
2) CONDENAR
à ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente deste arbitramento, pelo IPCA, acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação”
(sic).

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), do valor da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
“O MM. Juízo a quo, em sua fundamentação não se atentou à matéria aqui discutida, assim cabe ressaltar que não houve qualquer ato ilícito praticado por esse Apelante. Em defesa direta de mérito, enfrenta o Apelante frontalmente os fatos e fundamentos jurídicos narrados pela parte Apelada na exordial, demonstrando que os fatos não ocorreram conforme narrado, não devendo acarretar as consequências jurídicas por ele pretendidas, senão vejamos”
(sic).

Afirma que “
tem-se que não apenas inexiste qualquer conduta indevida por parte deste Recorrente, como também a parte Apelada estava plenamente ciente das cláusulas contratuais na qual contratou, sabendo inclusive todos os procedimentos necessários para alterações
” (sic).

Salienta que “
Foi contratando o consórcio Coban, parceiro do banco, ocasião em que foi orientado como funcionava o consórcio, bem como entregue via da cota ao cliente no ato da contratação – seguem anexas as propostas e os termos de ciência em anexos. Assim, tinha conhecimento que deveria ter capacidade de pagamento e não possuir restrições quando da contemplação. Ao contratar consórcio cliente pode ter restrições e no momento não possuir capacidade de pagamento, para isso ele assina termo, dando ciência que após lance e contemplação deverá regularizar eventuais restrições e capacidade de pagamento, bem como apresentar fiador com capacidade de pagamento exigidas no contrato
” (sic).

Alega que “
o Apelado, após contemplação, procurou agência 0571 Barra do Garças, foi informado que não possuía capacidade de pagamento. Nesse momento, lhe foi solicitado fiador, pois declaração do IRPF dele não foram aceitas por não se enquadrarem nos termos contratados acerca da capacidade de pagamento das propostas dos consórcios. Entretanto, o cliente não apresentou fiador”
(sic).

Explica que deram uma
“Assim não há que se falar em ilegalidade, tampouco declaração de inexigibilidade pleiteada pela parte Apelada. Os contratos seguem anexos, bem como os termos de ciência, todos devidamente assinados pelo autor, não podendo alegar desconhecimento ou conduta ilegal do réu. Assim, deve ser respeitado o princípio pacta sunt servanda. Sobre a força vinculante dos contratos [...]”
(sic).

Menciona que “
Os contratos firmados entre as partes são indiscutivelmente válidos, e isto é de meridiana clareza, haja vista que os signatários são civilmente capazes, o objeto é lícito e sua forma não é defesa em lei, tudo em perfeita consonância com o disposto no artigo 104, do Código Civil. Destarte, atendidos todos os requisitos exigidos em nosso ordenamento jurídico, os contratos fazem lei entre as partes contratantes, não podendo ser alterados em hipótese alguma, nem mesmo pelo Poder Judiciário
” (sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] seja o apelo interposto CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se a r. decisum da Primeira Instância, para julgar inteiramente IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, tendo em vista toda legalidade contratual entre as partes por ser medida de Direito e Justiça”
(sic)

Contrarrazões em Id. 238979680 pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 232985166.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
JOCICLEY FRANCISCO MIRANDA

ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em desfavor da
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
,
relatando, em síntese, que adquiriu da ora apelante 03 consórcios (nº 8248240, nº 8248241 e nº 8248242), todos do Grupo 001302, cada um no valor de R$79.876,00 (setenta e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais), divididos em 18 parcelas iguais de R$5.675,67 (cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), visando adquirir uma embarcação.

Sustenta que na data estabelecida, efetuou lance nos 3 consórcios, visando obter a sua contemplação, o que ocorreu. Após recebeu a informação por parte do banco de que as 03 cartas haviam sido contempladas, e que iriam ser impressos os boletos para pagamentos dos lances, e a quantia seria abatida no valor das parcelas.

Diz que ao localizar o bem que lhe agradou, entrou em contato com o representante do banco, enviando o documento da embarcação para que fosse efetuado todo o procedimento para liberação das cartas de crédito, momento em que lhe foi informado que não seria possível a liberação das cartas de crédito e a retirada do bem, devido ao fato de que sua renda não era compatível com as cartas do consórcio, e o banco exigiu que fosse incluído um avalista nas cartas de crédito, e que só assim poderia dar continuidade ao procedimento de contemplação do bem.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“
1) DETERMINAR
à BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. para que promova a LIBERAÇÃO das cartas de crédito contempladas ao requerente, sem a apresentação de avalista.
2) CONDENAR
à ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente deste arbitramento, pelo IPCA, acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação”
(sic).

Colaciono trecho da sentença proferida pela juíza de piso:

“[...] Sem maiores delongas, são fatos incontroversos que houve a contratação de 03 (três) consórcios, pelo autor, para adquirir uma embarcação, de nº 8248240, 8248241 e 8248242, fatos não impugnados em sede de contestação.

Resta incontroverso, também, que a carta de crédito não foi entregue ao consorciado em razão da sua renda não ser compatível com as cartas do consórcio, e ainda, o fato do banco exigir que fosse incluído um avalista, a fim de dar continuidade ao procedimento de contemplação do bem.

[...]

De fato, das propostas de participação em grupo de consórcio e termos de ciência carreados no feito, extrai-se que todos eles foram devidamente assinados pelas partes, não havendo o que se falar em desconhecimento dos termos estabelecidos. Contudo, verifica-se que a discussão gira em torno do fato da requerida exigir, após a contemplação, a apresentação de avalista para liberação das cartas, o que, segundo o requerente, não foi explanado na contração.

Desse modo, analisando detidamente os contratos e demais documentos assinados, não se verifica a exigência do fiador para utilização das cartas de crédito, passo a explicar.

Dos termos de ciência e concordância, interpreta-se que ‘a não suficiência da capacidade econômico-financeira, em relação ao pagamento das parcelas do acordo com a política de crédito da BB Administradora de Consórcios, ou a existência de restrições cadastrais em nome do consorciado impede a contemplação e/ou a utilização do crédito da cota de consórcio’.

Ainda, das Propostas de Participação em Grupo de Consórcio carreadas aos autos, no item ‘10’ das Condições Gerais, sobressai o seguinte texto: ‘O
Consorciado
declara ainda, expressamente, estar em situação econômica financeira compatível com a participação no Grupo de Consórcio, podendo assumir os compromissos financeiros mencionados nesta
Proposta
, bem como cumprir com todas as determinações contratuais inclusive as relativas à constituição de garantias, quando da Contemplação.’

Do Item 21.2 do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão, Referenciado em Bens Móveis - Cláusulas Gerais (Id. 71715634), verifica-se que para confirmação da contemplação e emissão da carta de crédito, devem ser preenchidos os seguintes requisitos cumulativos:

‘21.2. A confirmação da Contemplação e respectiva emissão da referida Carta de Crédito ficarão condicionadas ao atendimento dos requisitos, cumulativamente:

I. cadastro devidamente atualizado;

II. pagamento das prestações em dia;

III. limite de crédito vigente de acordo com a Política de Crédito adotada pela BB Consórcios;

IV. inexistência de débitos em atraso ou inadimplidos com a BB Consórcios, inclusive no caso de coobrigação; e

V. inexistência de título protestado ou restrições creditícias, em nome do Consorciado Contemplado.’

Feitas todas essas considerações, entendo que não restou demonstrado no feito o motivo justificador da não entrega das cartas de crédito ao autor, principalmente se considerar que o consorciado manteve-se adimplente durante toda a relação contratual aliado ao fato de que toda a documentação apresentada por ele no momento da contração atestavam a sua capacidade financeira, notadamente pelo extrato de Imposto de Renda juntado no Id. 69746026.

[...]

Dessa forma, embora o artigo acima mencionado autorize a exigência de garantias complementares, fato é que elas devem ser estabelecidas de forma clara, o que não é o caso dos fatos aqui apurados, visto que não houve a expressa previsão contratual sobre a exigência de um avalista, não tendo o requerente sido informado sobre tal requisito para liberação do crédito.

Nesse passo, considerando que a referida exigência realizada pela requerida não se encontrava expressa no contrato celebrado entre as partes, tenho que a parte autora não se encontrava obrigada a cumpri-la, de modo que a liberação das cartas de crédito ao requerente, sem o aval de um fiador, é à medida que se impõe.

-DO DANO MORAL-

No que tange o pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que merece acolhimento.

[...]

Nesse cenário, não se trata de conduta geradora de mero aborrecimento, mas de grande transtorno ao cidadão que se vê despojado. No caso, o autor não foi previamente informado sobre as condições de liberação do crédito, o que torna legítima a frustrada expectativa do consorciado que contratou o consórcio, vinha adimplindo com as parcelas, foi contemplado e não obteve as cartas de crédito almejadas, sendo cabível, portanto, a indenização pelos danos morais sofridos.

[...]

Portanto, latente o dever do requerido em indenizar a parte autora a título de danos extrapatrimoniais.

No tocante ao quantum indenizatório, ao apreciar o dano moral, deve-se agir com equidade e razoabilidade, a fim de que o valor arbitrado não seja ínfimo em relação ao dano pela vítima experimentado.

Assim, levando em conta a reconhecida hipossuficiência técnica e informacional da parte autora, considerando a extensão do dano e a condição das partes, fixo o valor do dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

-DISPOSITIVO-

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
1) DETERMINAR
à BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. para que promova a
LIBERAÇÃO
das cartas de crédito contempladas ao requerente, sem a apresentação de avalista.
2) CONDENAR
à ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de
danos morais,
corrigidos monetariamente deste arbitramento, pelo IPCA, acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação.

CONCEDO
a tutela de urgência vindicada para
DETERMINAR
, imediatamente, a liberação das cartas de crédito ao requerente, sem a apresentação de avalista. Expeça-se o necessário.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.”
(Id. 231264717)

Pois bem.
In casu
, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é perfeitamente aplicável, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa de consórcio é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei nº. 8.078/90.

Por sua vez, a administradora de consórcio ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei nº. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei nº. 8.078/90, permite a inversão do ônus da prova.

Desse modo, pelo que se denota dos autos, restou comprovada a falha na prestação de serviços da administradora, ao passo que não se revela justo o motivo justificador da negativa da entrega das cartas de crédito ao apelado, principalmente se considerar que o consorciado manteve-se adimplente durante a relação contratual até a contemplação.

Em adição impende destacar que o Magistrado, ao se deparar com cláusula nitidamente abusiva, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível com a boa-fé (inciso IV) ou em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (inciso XV), pode reconhecer a mácula com amparo no art. 51 do CDC, porque se está diante de uma nulidade de pleno direito.

Não procedendo da forma esperada, a instituição financeira ré, prestou serviço defeituoso, que frustrou a expectativa do consumidor, de tal sorte que deve se responsabilizar pelos danos ocasionados ao cliente.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
– RECUSA DA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
– QUANTUM MANTIDO – DANO MATERIAL – INCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços ante a recusa na liberação dos valores da carta de crédito.

Quanto ao pedido de reparação pelo dano material, este não merece prosperar, porquanto não evidenciado o nexo causal da conduta ilícita da parte ré com os custos de financiamento de veículo adquirido pelo autor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1008083-84.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO –
CONTEMPLAÇÃO POR LANCE – CARTA DE CRÉDITO NÃO LIBERADA – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA – ART. 51, INCISO IV, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se a decisão proferida, mesmo que sucinta, encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que levaram ao magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas.

A sentença, para ser formalmente válida, deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 489 do CPC. Presentes todos esses requisitos e abordadas as questões relevantes para decisão não há que se falar em nulidade.

Autora\Apelada contemplada por lance. Recusa da Ré à liberação da carta de crédito, pautada na exigência de outras garantias. Abusividade da cláusula que impõe a análise de créditos e preenchimento de requisitos, além da alienação fiduciária, tal como renda mensal. Vantagem manifestamente excessiva. Inteligência dos artigos 51, inciso IV e 39, inciso V, do CDC. Postura que vai de encontro a boa-fé contratual.
”
(N.U 1044359-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (Negritei)

Assim, resta escorreita a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024